Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-49.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REPRESENTANTE DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto por Mastercard Brasil Ltda. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para anular as compras efetuadas no cartão de crédito da parte autora, devendo a parte requerida se abster de realizar cobranças em relação a essa dívida.
2. O fato relevante. Sustenta a empresa recorrente sua ilegitimidade passiva, uma vez que não é responsável pela emissão e administração do cartão de crédito, não possuindo ingerência sobre as cobranças, lançamentos e cancelamentos efetuados pelo Banco Carrefour S.A. Aduz que não possui nenhum vínculo jurídico com a parte recorrida, sendo que seus contratos são efetuados com as instituições financeiras que oferecem serviços ao consumidor final. Assim, pugna pelo acolhimento da preliminar aventada e, no mérito, requer que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da responsabilidade da empresa representante da bandeira do cartão de crédito quanto aos danos materiais suportados pela parte autora, vítima de atos fraudulentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam, são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. Na hipótese, o que se discute é a existência de responsabilidade da recorrente quanto aos fatos relatados, de modo que não há que se falar na sua impertinência subjetiva. Ademais, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço” (AgInt no AREsp n. 1.566.560/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17/2/2020).
5. Na origem, o recorrido relata que foi vítima de um golpe ao acreditar estar contratando um plano de saúde oferecido por terceiros. Anexou aos autos capturas de tela da conversa (ID 74270603) para demonstrar que a contratação do seguro foi intermediada pela pessoa de Susy, que se apresentou como corretora induzindo-o a erro, fazendo-o acreditar que estava contratando planos de saúde. Assim, realizou o pagamento com o seu cartão de crédito de sua titularidade, o que resultou em um prejuízo de R$ 14.700,00.
6. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Em que pese a responsabilidade solidária estabelecida pelos artigos 7o, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, no caso concreto não é possível vislumbrar a existência de nexo causal entre o dano sofrido pelo consumidor e qualquer conduta da recorrente, que não tem ingerência sobre as faturas e cobranças realizadas pelo banco emissor do cartão de crédito e atua somente como instituidora de arranjo de pagamento (Lei n. 12.865/2013, art. 6o, II).
8. Deste modo, não existindo falha na prestação dos serviços da recorrente, deve ser excluída a responsabilidade da empresa representante da bandeira do cartão, que apenas viabiliza a realização das transações por meio dos cartões. Nesse sentido: TJDFT Acórdãos 1834173 e 1692430.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais em relação à recorrente.
10. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos citados relevantes: CDC, art. 7o, parágrafo único, e art. 14; Lei n. 12.865/2013, art. 6o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ AgInt no AREsp n. 1.566.560/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020; TJDFT, Acórdão 1834173, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, j. 18/3/2024; Acórdão 1692430, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, j. 20/4/2023.